Tribunal: STF
Processo: HC 187652
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 52126/2020)
    1. Em 25.6.2020, neguei seguimento ao habeas corpus impetrado por Maurício Rosa Júnior e outra, advogados, em benefício de Diego da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.183, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus  n. 2089578-42.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Diniz Fernando Ferreira da Cruz, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 1.7.2020.
    3. Em 6.7.2020, o impetrante, Maurício Rosa Júnior, protocolizou a Petição/STF n. 51526/2020, requerendo desistência do presente habeas corpus. 
    4. Intimado, o impetrante juntou aos autos instrumento de procuração com poderes especiais para desistir (Petição STF n.55567/2020).
    5. O pedido de desistência do habeas corpus foi formulado antes do trânsito em julgado da decisão monocrática que negava seguimento à ação, considerando-se o curso do prazo para interposição do agravo regimental, suspenso em razão da Resolução n. 687, de 23 de junho de 2020, da Presidência deste Supremo Tribunal Federal.
    6. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência da impetração, nos termos do inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora